Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723507-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: BARBARA SIMONE SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de BARBARA SIMONE SILVA SANTOS. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da ré nos sistemas informatizados (Infojud, Renajud e Sisbajud), sob o fundamento de que é ônus do autor o fornecimento do local para cumprimento da liminar de busca e apreensão. Em suas razões, o agravante alega que: 1) a ré está inadimplente com o contrato de financiamento de veículo; 2) foram realizadas diversas tentativas de localização da ré e do veículo, sem sucesso; 3) o indeferimento do pedido de pesquisa de endereço vai de encontro à busca da efetividade, da duração razoável do processo, da economia processual e da celeridade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a extinção do feito. No mérito, o provimento do recurso para que sejam realizadas as pesquisas de endereços. Preparo recolhido (ID 47846433). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão que analisa o pedido de pesquisa de endereço não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria, haja vista que não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria. Ademais, haverá atraso razoável da macha processual caso o processo seja extinto. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a consulta de endereço nos sistemas informatizados disponíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud) para o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Em que pese ser ônus da parte apresentar endereço ou diligenciar para a localização do veículo, é possível o Poder Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis como forma de cooperar com o processo para melhor solução do litígio, nos termos do art. 6o do CPC. Registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSULTA EM CADASTRO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da consulta nos sistemas disponíveis Sisbajud, Renajud e Renajud de endereços possíveis para a localização de veículo alienado fiduciariamente em ação de busca e apreensão na fase de cumprimento da liminar. 2. O deferimento da liminar em ação de busca e apreensão ocorre a partir da informação de notícia do endereço de localização do bem, muito embora a indicação do paradeiro do bem não seja exatamente uma condição para a concessão da liminar, uma vez que os requisitos estão expostos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, inexiste proibição legal para a consulta aos sistemas judiciais antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão. E, muito embora seja ônus da parte Exequente apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo, é possível ao Judiciário contribuir com essa atividade ao deferir a consulta aos sistemas disponíveis, como forma de cooperar com o processo para a melhor solução do litígio, previsão do art. 6o do CPC. 4. No caso, deve ser reconhecido, após inúmeras diligências infrutíferas nos endereços indicados pelo Exequente, que se promoveram esforços para a localização e apreensão do bem. Da frustração desses esforços, exsurgiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais disponíveis, o que não foi atendido pelo Juízo de origem. 5. Precedente delineado por esta 3a Turma Cível: "(...) Cabe ao Juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial. Mas, quanto à solicitação de consulta em cadastro eletrônico (INFOSEG, BACENJUD, INFOJUD e SIEL), para viabilizar a localização da coisa dada em garantia, uma vez que haja vedação à parte de obter a informação diretamente, deve o Juiz atender ao pedido, em nome dos princípios da cooperação, da celeridade e aproveitamento dos atos processuais. (Acórdão 1425288, 07064718520208070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar ao Juízo de origem que determinar ao Juízo de origem que proceda a pesquisa aos sistemas judiciais Bacenjud, Renajud e Infojud. (Acórdão 1693540, 07425234820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023)” – grifou-se. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA EAPREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. NÃO CONSULTADOS. EXCESSIVO RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto processual. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69.2.1. Embora não tenha indicado um novo endereço ou convertido o feito em ação executiva, o requerente não se quedou inerte, e manifestou-se pleiteando pesquisa via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de que o processo prosseguisse regularmente, porém o pedido foi indeferido. 2.2.O CPC traz o dever de cooperação (artigo 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual o juiz deve abrir à parte, antes da extinção do feito, a oportunidade ao diálogo, sobretudo quando manifestado o desejo de providências administrativas na localização da parte adversa. 3. Precedente:"(...) 2. Mostra-se razoável o pedido da parte de consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG). 3. Diante do princípio da cooperação, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, consoante disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a sentença e determinar o regular processamento no juízo de origem"(07065785520178070006, Rel. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 24/10/2018). 4.Recurso provido. (Acórdão 1402626, 07093045720218070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022)” – grifou-se. Na hipótese, foi frustrada a busca e apreensão do veículo no endereço indicado pelo autor (ID 155755134 dos autos originais). Na sequência, o banco requereu consulta de endereço nos sistemas judiciais disponíveis, a qual foi indeferida pelo juízo na decisão agravada. As pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário agilizam e proporcionam o acesso rápido e mais eficiente aos dados da ré, especialmente porque alguns cadastros somente fornecem informações em caso de intervenção judicial. Ademais, o deferimento da diligência privilegia o princípio da cooperação, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator